Tribunal: TJMT
Processo: 1018952-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018952-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 535.394.781-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE URBANA– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Não provado a falha na prestação do serviço, mormente por não demonstrar o nexo causal, deve ser mantida a improcedência da ação de indenização.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alice Borges de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que foi desconsiderado o relatório da vistoria produzido pela empresa Alfa reguladora de sinistro, em detrimento do laudo elaborado pela POLITEC que não esclarece o acidente. Pugna pela procedência da ação, e a consequente indenização por dano material e moral.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 155849718), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alice Borges de Oliveira moveu ação de indenização por dano material e moral contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 18.09.2017, alegando que houve o corte do fornecimento de energia elétrica, mediante a falta de pagamento do locatário, e que no mesmo dia, foi realizado o pedido de religação da unidade consumidora.

Segue aduzindo que, funcionário da concessionária de energia compareceu no local para efetuar a religação, porém o serviço não foi efetuado, sob alegação de que notou que a rede elétrica estava danificada, conforme laudo técnico.

Narrou que, por volta das 21h o locatário escutou um estouro oriundo da parte interna da residência, quando percebeu o curto circuito e a propagação das chamas, as quais expandiram rapidamente, sendo que o locatário, apenas, tive tempo de sair do imóvel. Salientou que o corpo de bombeiros foi acionado pelos moradores vizinhos, no entanto, o fogo se alastrou, vindo abaixo toda a estrutura da casa, consumindo tudo que havia dentro, restando, apenas, partes das paredes externas do imóvel.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 155849715).

Inconformada, a apelante sustenta que comprovou nos autos que a origem do incêndio que acarretou o evento danoso, foi causada por falha na prestação do serviço, de modo que a concessionária possui responsabilidade no caso, incidindo o dever de indenizar. Afirma que a decisão desconsiderou o relatório da vistoria produzido pela empresa Alfa reguladora de sinistro, em detrimento do laudo elaborado pela POLITEC que não esclarece o acidente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso vertente não se discute a ocorrência do incêndio na propriedade da autora ou sequer a sua proporção, que são fatos incontroversos, mas, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela sua origem, acarretando o evento danoso.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

À vista disso, cabe ao autor, diante das alegações postas na exordial, demonstrar minimamente que houve a culpa da concessionária de energia no incêndio causador do dano,
em decorrência do posterior corte de energia as rodanas dos cabos permaneceram juntas, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo assim, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, mormente pelo fato da própria fundamentação da r. sentença deixar claro a falta de robustez do conjunto probatório, senão vejamos,
verbis
:

“Não se pode imputar, portanto, a ré o descumprimento das obrigações contratuais, em especial, a prestação de assistência (arrogando má prestação de serviço no fornecimento de energia).

Ademais, do Laudo Pericial Criminal no 200.2.28.2017.013465-01 extreme de dúvidas que “não foi possível identificar qual agente foi o causador da ignição que deu início ao incêndio”; que, “o procedimento de desligamento feito no disjuntor, conforme informado pelo o Sr. Wagner de Souza Santos, não é irregular e não implica em riscos de acidente/incidente, uma vez que o fornecimento de energia para o imóvel é interrompido de forma segura no padrão de energia”; que, “o desligamento da fase apenas, como alega o Sr. Valdir Mateus Oliveira, acarretaria no corte total de fornecimento de energia para o imóvel. Esse procedimento não implicaria em risco de acidente/incidente. O desligamento somente do neutro (perda do neutro) também não traria consequências, por se tratar de uma rede monofásica”, em conformidade com a resposta dada pelo Senhor Perito Criminal ao itens ‘5.2’ e ‘6’ de (fl.243 – correspondência ID 84483713, fl.04).

Outrossim, há de se destacar que o Laudo Pericial Criminal, emitido por Órgão Público, não pode ser desconstituído pelo relatório acostado aos autos às (fls.52/60 – correspondência ID 39042395 a ID 39042397), eis que produzido unilateralmente (art. 405, CPC). Noutra senda, registre-se que a parte autora fora ouvida em audiência e mencionara que um eletricista deixara “tudo arrumadinho” (01’38’’ – fl.220 – correspondência ID 83610976).

Noutro norte, o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Ronilson Barbosa de Campos, em nada contribuíra para a narrativa da parte autora, eis que inquirido pelo magistrado se vira na parte da tarde se houvera corte de energia respondera “quando eu passei tinha um carro da Energisa na frente, e a gente, é claro, deduz que alguém estava mexendo no padrão e poderia ser um corte, né?!” (00’12’’- 00’21’’ – fl.222 – correspondência ID 83610981). Todavia, a parte autora não carreara aos autos o referido projeto elétrico utilizado na aludida reforma – a fim de comprovar que realmente a reforma fora realizada nos padrões exigidos pela legislação –, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”
(id. 155849715)

Vê-se que o laudo foi confeccionado pela Politec, que possui presunção juris tantum de verdade, conforme entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilistico, com a descricao pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presuncao juris antum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des.Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) Nao ha que se falar em cerceamento de defesa quando o Juíz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensao da controversia.
(TJMT, RAI

10144591220208110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020)

Por conseguinte, não havendo prova da suposta falha na prestação do serviço, bem como do nexo causal, não subsiste o dever de indenizar.

Sobre o tema, já proferi decisão. Confira:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 333, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em que pese a possibilidade de equiparação a consumidor em decorrência da atividade do fornecedor (transmissão de energia), ao autor caberia minimamente demonstrar que a falha na prestação do serviço, com a abertura da chave de porta fusível, foi a origem do incêndio e o seu consequente prejuízo, inclusive apto a ensejar a inversão do ônus da prova.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 13.848/2015, 3a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.06.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade da cobrança prevista no art. 98, § 3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023